Tribunal: TJSP
Processo: 2041714-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição. Inocorrência. Mero inconformismo com o entendimento adotado. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.